Tribunal: TJDFT
Processo: 0723848-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723848-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M C ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Encaminhem os autos à d. Procuradoria de Justiça, conforme assinalado na decisão de ID 17861306, a fim de verificar o interesse ministerial no feito. Brasília, 21 de agosto de 2020 18:33:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator